Tribunal: TJMT
Processo: 1029981-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1029981-02.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE (s): ADNILSON MARTINS FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. UTILIZAÇÃO DE NOME FALSO EM ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Adnilson Martins Ferreira contra sentença condenatória que o apenou em 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), por supostamente ter fornecido nome falso a policiais para ocultar antecedentes criminais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas colhidas sob contraditório judicial e, subsidiariamente, nulidade na dosimetria da pena. O Ministério Público sustenta a manutenção da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de falsa identidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 155 do Código de Processo Penal impede a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob contraditório judicial.
A única testemunha ouvida em juízo, policial militar, declarou não se recordar dos fatos, não sendo capaz de confirmar a versão acusatória.
O réu negou expressamente a prática do crime em seu interrogatório judicial, inexistindo confissão válida a embasar a condenação.
A sentença se baseou essencialmente em elementos do inquérito, sem respaldo em provas judicializadas, em afronta à presunção de inocência e ao devido processo legal.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais afasta a possibilidade de condenação penal fundada apenas em elementos não confirmados em juízo, especialmente quando a única testemunha não confirma os fatos e há negativa da autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova segura produzida sob contraditório judicial, sendo inviável sua imposição com base exclusiva em elementos do inquérito policial.
A ausência de confirmação dos fatos pela única testemunha em juízo e a negativa do réu afastam a possibilidade de juízo condenatório.
A absolvição é medida imposta quando não há prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 16.11.2023; TJMG, Ap no 0004174-91.2023.8.13.0686, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 2.10.2024; STJ, AgRg no HC no 810.097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.5.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029981-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 24.672.842/0001-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), ADNILSON MARTINS FERREIRA - CPF: 022.062.461-55 (APELADO), Paulo Sergio dos Santos Júnior (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025